Tribunal: TJSP
Processo: 1072842-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – USO EXCLUSIVO – INDENIZAÇÃO – LOCATIVOS – DANOS MATERIAIS – O condômino que faz uso exclusivo do imóvel comum ao nele residir priva o outro do exercício de igual direito e por isso deve indenizá-lo mediante locativos mensais – E permitir o acesso com corretor de imóveis, para promoção da venda, não descaracteriza o uso exclusivo – Despesas suportadas com o imóvel e

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – USO EXCLUSIVO – INDENIZAÇÃO – LOCATIVOS – DANOS MATERIAIS – O condômino que faz uso exclusivo do imóvel comum ao nele residir priva o outro do exercício de igual direito e por isso deve indenizá-lo mediante locativos mensais – E permitir o acesso com corretor de imóveis, para promoção da venda, não descaracteriza o uso exclusivo – Despesas suportadas com o imóvel e que devem ser rateadas por igual, conforme cálculo corretamente realizado – Obrigação de permitir o acesso eventual do condômino e do corretor, sob pena de multa – Ausência de litigância de má-fé pelo autor - Sentença ratificada - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.